Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a apelante para regularizar sua representação processual com a juntada de seus atos constitutivos, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a parte é pessoa jurídica e não pessoa física (artigo 76, caput, do Código de Processo Civil). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora